Tribunal: STF
Processo: AP 2705
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a partir de denúncia recebida pelo Juízo da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará oferecida pelo Ministério Público Federal em face de:



    RICARDO DE AQUINO SALLES, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 318 c/c art.321, parágrafo único, do CPB, e c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;



    EDUARDO FORTUNATO BIM, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 317, § 1º, art. 318 e art. 321, parágrafo único, todos do CPB;



    ANDRÉ HELENO AZEVEDO SILVEIRA, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, c/c art. 2º, § 1º, ambos da Lei 12.850/2013, c/c art. 331 do CPB e c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;



    JOÃO PESSOA RIOGRANDENSE MOREIRA JÚNIOR, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 318; c/c art. 319 e c/c art. 321, parágrafo único, todos do CPB;



    WALTER MENDES MAGALHÃES JÚNIOR, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 299 por setes vezes, c/c art. 321, parágrafo único, art.331, todos do CPB, bem como c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;



    ARTUR VALLINOTO BASTOS, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 317, c/c art. 299 e c/c art. 321, parágrafo único, todos do CPB;



    ADRIANE LUCIA MARTYRES PEDREIRA DE ALBUQUERQUE BASTOS, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12850/2013, c/c art. 317 do CPB;



    RAFAEL FREIRE DE MACEDO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12850/2013, c/c art. 153, § 1º-A, c/c art. 299, c/c art.318 e c/c art.321, parágrafo único, todos do CPB, bem como art. 69 da Lei nº 9.605/1998;



    OLIVALDI ALVES BORGES AZEVEDO, pelos crimes previstos no art. 2º, pelos crimes previstos no caput da Lei 12.850/2013 c/c art. 319 do CPB;



    OLIMPIO FERREIRA MAGALHÃES, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, e no art. 2º, § 1º, ambos da Lei 12850/2013, bem como no art. 69 da Lei nº 9.605/1998;



    RICARDO JOSE BORRELLI, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, c/c art. 2º, § 1º, ambos da Lei 12.850/2013;



    LUIS CARLOS HIROMI NAGAO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, c/c art. 2º, § 1º, ambos da Lei 12850/2013, c/c art. 321, parágrafo único, do CPB e c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;



    LESLIE NELSON JARDIM TAVARES, pelos crimes previstos no art. 2º , caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;



    DAVID PEREIRA SERFATY, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 334-A, § 1º, II, por sete vezes, e c/c art. 299 , por sete vezes, ambos do CPB;



    LEON ROBERT WEICH, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013; art. 334-A, § 1º, II , por sete vezes, e c/c art. 299 , por sete vezes, ambos do CPB;



    JUAN PABLO PERZAN, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013; c/c art. 334-A, § 1º, II , por sete vezes; e c/c art. 299 , por sete vezes, ambos do CPB;



    LEONIDAS DAHAS JORGE DE SOUZA, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 c/c art. 334-A, § 1º, II, do CPB, por duas vezes;



    LEÔNIDAS ERNESTO DE SOUZA, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 c/c art. 334-A, § 1º, II, do CPB, por duas vezes;



    JADIR ANTÔNIO ZILIO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 334-A, § 1º, II , e c/c art. 333, parágrafo único (por duas vezes), ambos do CPB;



    MELISSA VILLAR BARBOSA DE OLIVEIRA, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013; c/c art. 334-A, § 1º, II, e c/c art. 333, parágrafo único, (por duas vezes), ambos do CPB;



    TANIA LUCIA ZILIO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 334-A, § 1º, II, c/c art. 333, parágrafo único, do CPB; e



    MURILO SOUZA ARAÚJO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 c/c art. 333, parágrafo único, do CPB.



    Originalmente, este caso foi remetido a esta SUPREMA CORTE a partir de representação formulada, em 23/5/2020, pelos Senadores da República RANDOLPH RODRIGUES ALVES e FABIANO CONTARATO e pelos Deputados Federais JOENIA BATISTA DE CARVALHO e ALESSANRO LUCCIOLA MOLON, em face de RICARDO DE AQUINO SALLES, à época Ministro do Meio Ambiente, com base em vídeos gravados durante reunião ministerial ocorrida em 22/4/2020.



    A notícia crime foi inicialmente arquivada em Decisão por mim proferida em 5/10/2020. Na sequência, veio aos autos representação da autoridade policial pleiteando o desarquivamento com fundamento legal no artigo 18, do Código de Processo Penal, para os fins de prosseguimento das investigações em razão de terem surgido novas provas que guardam correlação com os fatos descritos na referida notícia crime envolvendo RICARDO DE AQUINO SALLES.



    A Polícia Federal representou, ainda, pelo deferimento de inúmeras diligências criminais em face de diversos agentes públicos e pessoas jurídicas, em tese envolvidos em grave esquema de facilitação ao contrabando de produtos florestais.



    Em 13/5/2021, determinei o desarquivamento da notícia crime e deferi a representação da autoridade policial no que diz respeito às diligências, por meio de decisão tornada pública em 19/5/2021.



    Em 29/6/2021, a PGR manifestou-se nos autos da Pet 9.703 (onde autuada a documentação sigilosa distribuída por prevenção a esta Pet 8975), alegando, em síntese, que os fatos investigados na Pet 8.975 cingem-se fundamentalmente à atuação coordenada de servidores ocupantes de cargos em comissão do Ministério do Meio Ambiente, indicados pelo ex-Ministro RICARDO SALLES, os quais teriam atuado para garantir interesses ilegítimos de empresas madeireiras.



    Assim, em virtude da exoneração de RICARDO DE AQUINO SALLES, posicionou-se pelo declínio da competência com remessa à Seção Judiciária da Justiça Federal do Distrito Federal para a continuidade das investigações.



    Em decisão de 20/7/2021, aplicando o entendimento firmado na AP 937 QO (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 11/12/2018), e tendo em vista que os elementos de prova produzidos indicavam, naquele momento processual, que os crimes teriam ocorrido, primordialmente, no município de Altamira/PA, declinei da competência e determinei a imediata remessa destes autos, bem como dos autos da Pet 9.703, à Subseção Judiciária de Altamira/PA, para regular continuidade das investigações, preservando-se a validade de todos os atos praticados e decisões proferidas.



    Na Sessão Virtual realizada entre 28/2/2025 e 11/3/2025, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese, com aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso:



    “a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício” 



    Em 17/3/2025, requisitei os autos das Pets 8.975/DF e 9.703/DF ao Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Altamira/PA.



    Em 1º/4/2025, o Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Altamira/PA encaminhou ofício informando que o Ministério Público Federal requereu o arquivamento do inquérito policial “uma vez que possui o mesmo objeto do IPL nº 1002334-81.2022.4.01.3903 – IP, o qual encontra-se apensado a ação penal nº 1002281-37.2021.4.01.3903, que tramita na 4ª Vara Federal do Pará, em razão do declínio de competência”, tendo sido determinado o arquivamento pelo Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Altamira/PA “considerando a evidência do bis in idem apontado pelo MPF” (petição STF nº 43.108/2025).



    Os autos foram requisitados, então, ao Juízo da 4ª Vara Federal do Pará, tendo sido devidamente encaminhados por meio do “link de acesso aos autos n. 1002281-37.2021.4.01.3903, em PDF, e aos arquivos em outros formatos, juntados ao mesmo” (eDoc. 188).



    Enquanto o caso tramitou na primeira instância, o Ministério Público Federal ofereceu a denúncia, recebida pelo Juízo de primeira instância, foi determinada a citação, e com exceção de MURILO SOUZA ARAÚJO, todos os réus foram citados ou compareceram espontaneamente aos autos para apresentar defesa prévia ou manifestações nas quais requereram a disponibilização do espelhamento dos aparelhos apreendidos na operação Akuanduba.



    Após a remessa a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pela manutenção da competência da Corte para processo e julgamento do feito e pela citação do réu MURILO SOUZA ARAÚJO”, nos seguintes termos:



    “Está configurada a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar os fatos objetos da Ação Penal n. 1002281-37.2021.4.01.3903, uma vez que as infrações foram praticadas durante a gestão de RICARDO DE AQUINO SALLES, enquanto Ministro de Estado do Meio Ambiente, e guardam estrita relação com as funções desempenhadas. A posterior exoneração do réu, tal como firmado no julgamento do HC 232.627/DF, não afasta a prerrogativa de foro.



    A Suprema Corte, ao fixar a tese de que a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício, estabeleceu que a nova linha interpretativa deve aplicar-se imediatamente aos processos em curso, ressalvados todos os atos praticados e decisões proferidas pela Corte e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior.



    Nesse contexto, na fase de instauração da ação penal, com a propositura e recebimento da denúncia, o Juízo de primeiro grau era o competente. Desnecessária, assim, a ratificação da decisão de recebimento da denúncia, e válidos todos os atos praticados até a remessa do feito à Suprema Corte.



    Está preservada, portanto, a higidez das decisões proferidas pelo Juízo da 4ª Vara Federal do Pará no bojo da Ação Penal n. 1002281- 37.2021.4.01.3903 e o processo deve seguir o seu curso regular a partir da fase em que se encontra, com a manutenção de todos os atos processuais já praticados, em observância à jurisprudência consolidada da Corte e ao princípio do tempus regit actum (art. 2º do CPP).



    Na espécie, à exceção de MURILO SOUZA ARAÚJO, cujo novo endereço já foi apresentado na manifestação de Id. 2173756271, todos os réus foram devidamente citados e constituíram defensores. A ausência de citação de LEON ROBERT WEICH PABLO PERZAN, LESLIE NELSON JARDIM TAVARES, JUAN PABLO PERZAN e TANIA LÚCIA ZILIO está suprida pelo comparecimento espontâneo dos denunciados em juízo, mediante a constituição de advogado nos autos.



    Imprescindível, por fim, averiguar o efetivo cumprimento da decisão de 24.2.2025, proferida na primeira instância, a fim de que seja reaberto o prazo de 10 (dez) dias para manifestação/resposta à acusação complementar, conforme determinado (Id. 2172839852).



    A manifestação é pela manutenção da competência da Corte para processo e julgamento do feito e pela citação do réu MURILO SOUZA ARAÚJO, no endereço indicado na petição de Id. 21737562714 . Aguarda-se, enfim, o atendimento das providências determinadas na decisão de 24.2.2025 (disponibilização do espelhamento dos aparelhos apreendidos na operação Akuanduba), proferida na primeira instância, para que seja reaberto o prazo para manifestação/resposta à acusação complementar.”



    Em 27/8/2025, fixei a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para processar e julgar o caso e determinei:



    (a) a citação do réu MURILO SOUZA ARAÚJO, no endereço indicado na petição de Id. 2173756271;



    (b) à Polícia Federal que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe o cumprimento da providência determinada pelo Juízo da Vara Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Altamira/PR em 24/2/2025 (disponibilização do espelhamento dos aparelhos apreendidos na operação Akuanduba).



    Determinei, ainda, a autuação da Pet 8.975/DF como Ação Penal.



    MURILO SOUZA ARAÚJO apresentou resposta à acusação (eDoc. 245).



    Em 15/10/2025, determinei (a) a regularização da autuação da presente Ação Penal, com a anotação dos nomes dos advogados constituídos pelos réus na capa dos autos, além da disponibilização do dos aparelhos apreendidos na operação Akuanduba; (b) a intimação dos advogados regularmente constituídos para apresentação de defesa prévia ou complementação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos arts. 8º da Lei 8.038/90 e 238 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 263).



    Tendo em conta que o material encaminhado pela Polícia Federal estava acondicionado em invólucros lacrados, determinei à Secretaria Judiciária desta SUPREMA CORTE, em 17/10/2025, à sua abertura, com regular disponibilização às partes, nos termos do despacho anterior (eDoc. 279).



    Todas as Defesas se manifestaram perante o órgão judicial competente e no momento processual adequado, seja na primeira instância ou no âmbito deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    RICARDO DE AQUINO SALLES (eDoc. 274, fls. 1.183-1.234 e eDocs. 299, 325);



    EDUARDO FORTUNATO BIM (eDoc. 274, fls. 1.158-1.162 e eDoc. 342);



    ANDRÉ HELENO AZEVEDO SILVEIRA (eDoc. 275, fls. 588-631 e eDoc. 327);



    JOÃO PESSOA RIOGRANDENSE MOREIRA JÚNIOR (eDoc. 274 fls. 1.125-1.131 e eDoc. 332);



    WALTER MENDES MAGALHÃES JÚNIOR (eDoc. 274, fls. 1550-1554 e eDoc. 359);



    ARTUR VALLINOTO BASTOS (eDoc. 275, fls. 895-896 e eDoc. 346);



    ADRIANE LUCIA MARTYRES PEDREIRA DE ALBUQUERQUE BASTOS (eDoc. 275, fls. 895-896 e eDoc. 346);



    RAFAEL FREIRE DE MACEDO (eDoc. 274 fls. 1.125-1.131 e eDoc. 329);



    OLIVALDI ALVES BORGES AZEVEDO (eDoc. 275, fls. 899-908);



    OLIMPIO FERREIRA MAGALHÃES (eDoc. 274, fls. 1.170-1.173, 1.463-1.465 e eDoc. 314, 340);



    RICARDO JOSE BORRELLI (eDoc. 274, fls. 1.170-1.173, 1.463-1.465 e eDoc. 314, 340 e 349);



    LUIS CARLOS HIROMI NAGAO (eDoc. 274, fls. 1.170-1.173, 1.463-1.465 e eDoc. 314, 340);



    LESLIE NELSON JARDIM TAVARES (eDoc. 275, fls. 1.185 e 1.188);



    DAVID PEREIRA SERFATY (eDoc. 274, fls. 1.492-1.493 e eDoc. 295);



    LEON ROBERT WEICH (eDoc. 274, fls. 1.503-1.505 e eDoc. 295);



    JUAN PABLO PERZAN (eDoc. 274, fls, 1.497-1.499 e eDoc. 295);



    LEONIDAS DAHAS JORGE DE SOUZA (eDoc. 275, fls. 748-792 e eDoc. 320);



    LEÔNIDAS ERNESTO DE SOUZA (eDoc. 274, fls. 1.565-1.597 e eDoc. 320);



    JADIR ANTÔNIO ZILIO (eDoc. 274, fls. 1.470-1.489 eDoc. 305);



    MELISSA VILLAR BARBOSA DE OLIVEIRA (eDoc. 275, fls. 796-814, eDoc. 323 e eDoc. 370);



    TANIA LUCIA ZILIO (eDoc. 274, fls. 1.470-1.489 e eDoc. 305);



    MURILO SOUZA ARAÚJO (eDoc. 245, eDoc. 365 e eDoc. 370).



    Em 13/11/2025, indeferi os requerimentos das Defesas (eDoc. 373).



    Na mesma data, uma vez ausentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, designei datas para oitiva de testemunhas em audiência de instrução desta ação penal (1º/12/2025, 2/12/2025, 3/12/2025, 4/12/2025 e 5/12/2025), e para o interrogatório dos réus (9/12/2025, 10/12/2025, 11/12/2025 e 12/12/2025) (eDoc. 373).



    Em 21/11/2025, as Defesas de DAVID PEREIRA SERFATY, LEON ROBERT WEICH e JUAN PABLO PERZAN apresentaram defesa prévia, e, na oportunidade, requereram “que seja deferido o rol de testemunhas (...) arroladas a serem ouvidas nas datas já designadas por esse Ministro Relator, através da Decisão Id f834121f” (eDoc. 438, ID: 54515e10).



    É o relatório. DECIDO.



    No caso dos réus DAVID PEREIRA SERFATY, LEON ROBERT WEICH e JUAN PABLO PERZAN, a peça defensiva foi apresentada, extemporaneamente, em 21/11/2025, com a indicação do rol de testemunhas.



    Em respeito ao devido processo legal e seus princípios corolários, ampla defesa e contraditório, DETERMINO que sejam ouvidas as seguintes testemunhas arroladas pela Defesa de DAVID PEREIRA SERFATY, LEON ROBERT WEICH e JUAN PABLO PERZAN (Doc. 438), nas datas designadas (1º a 5 de dezembro de 2025), reiterando que as testemunhas arroladas, de acordo com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AP 2.437 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/2/2025), deverão ser apresentadas pela própria Defesa em audiência, independentemente de intimação:



    1) Ingrid Viegas Pinto, Técnico Administrativo do IBAMA (Matrícula SIAPE 2349490), Área DIAFI/PA SUPES/PA, endereço laboral: Tv. Lomas Valentinas, 907 - Pedreira, Belém - PA, CEP 66087-441; 



    2) Ronny Gomes, Diretor Operações Tradelink Brasil, RG: 62848197 SESP PR, residente e domiciliado na Rua Boaventura da Silva, Nr 1035, Apartamento 502, Bairro Umarizal, Belém / PA, CEP 66055-090, Telefone: (91) 99177-5529. E-mail: rgomes@tradelink-group.com; 



    3) Afonso Barbery, Supervisor de Exportação da Empresa Tradelink, RG 4260611, residente e domiciliado no Conjunto Cidade Nova 3, Travessa SN 10, NR 171, Ananindeua-PA, Telefone: 91 98118-9244, E-mail: abarbery@tradelink-group.com; 



    4) Andrey Pantoja Martins, Engenheiro Florestal, RG 2794021, residente e domiciliado na Pass. Alacid Nunes, n°100, RES. Safira Park, bloco J, apto 402, Belém-PA, Telefone: 91. 981488849, E-mail: amartins@tradelinkgroup.com; 



    5) Justiniano de Queiroz Netto (Confloresta), Advogado, inscrito na OAB/PA 15299, Endereço laboral: Tv. Benjamin Constant, 509, Belém-PA, CEP 66053040, E-mail. justiniano@mdassociados.com.br; 



    6) Luiz Paulo Printes Albarelli de Castro, Analista Ambiental do Ibama (Matrícula SIAPE nº 1624249), inscrito no CPF sob o nº 526.496.872-15, endereço laboral: Tv. Lomas Valentinas, 907 - Pedreira, Belém - PA, CEP 66087-441, E-mail: luiz.castro@ibama.gov.br; 



    7) Bryan Landry (USF&W), Adido do Serviço de Pesca e Vida Silvestre dos Estados Unidos, Telefone Celular: +1 703 819-2875, Telefone Celular Brasil: +55 61 99103-3442, E-mail: bryan_landry@fws.gov; 



    8) Renan Silva, Assistente Seção Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia Embaixada USA, endereço laboral Embaixada dos Estados Unidos de América – SES – Av. Das Nações, Qd. 801, Lt 3 – Brasilia, DF, Brasil, 70403- 900. Telefone: 55 61 3312-7432, Telefone Celular: 55 61 98287-0273, Email: silvars@state.gov; 



    9) Guilherme Carvalho, Consultor Técnico AIMEX, endereço laboral: Trav. Quintino Bocaiúva, 1588 – 5º andar, Bloco A, Belém-PA, CEP 66035-190, Telefone Celular: 55 91 8888-8391; 



    10) Lucivaldo Serrão Costeira Junior, Analista Ambiental do Ibama (Matrícula SIAPE nº 1717175), endereço laboral: Tv. Lomas Valentinas, 907 - Pedreira, Belém - PA, CEP 66087-441; 



    11) Gisele de Souza Lima Pantaleao, Analista Ambiental do Ibama (Matrícula SIAPE nº 1717180), endereço laboral: Tv. Lomas Valentinas, 907 - Pedreira, Belém - PA, CEP 66087-441, E-mail: gisele.pantaleao@ibama.gov.br; 



    12) Andre Dias, Diretor Geral Empresa Paraduana, residente e domiciliado na Rua dos Pariquis, 3001, sala 1001 – Cremação – CEP 66040-045, Belém, Pará, Brasil. Telefone Celular: 91 98119-5045, E-mail: andre@paraduana.com.br; 



    13) Raniery Vale Neri Branco, Engenheiro Florestal, proprietário da empresa RVN BRANCO EIRELI ME, localizada na Rua Vinte e Oito de Setembro - de 459/460 ao fim, Reduto, 66053355 - Belém, PA - Brasil, Telefone: (091) 33554408; 



    14) Sherri Chism, Gerente de Importações Tradelink USA, RG 3245417, Endereço: 1803 Sheree Lane, Greensboro, NC 27406. Telefone: 00 1 336- 230-2220. E-mail: schism@tradelink-group.com;



    15) Jens Bursche, Presidente Tradelink USA, RG 27679072, Endereço: 12 Mainsail Court, Greensboro, NC 27455, Telefone: 00 1 336-207-2252, Email: jbursche@tradelink-group.com; 



    16) Camila Maia Migliano Tomedi, Advogada, inscrita na OAB/PA 18.914, endereço laboral: Travessa Dom Romualdo de Seixas, nº 1560, bairro Umarizal, Belém-PA, CEP 66055-200, E-mail: camilamaia@ffv.com.br; 



    17) Paulo Sergio Cardoso Santos, Despachante de Exportações, Endereço: Rod. Augusto Montenegro, Park dos Pinheiros, nº 13, Belém-PA, CEP 66822-000. 



    As testemunhas arroladas deverão ser apresentadas pelas Defesas em audiência, independentemente de intimação, FICANDO INDEFERIDA, desde já, a inquirição de testemunhas meramente abonatórias, cujos depoimentos deverão ser substituídos por declarações escritas, até a data da audiência de instrução.



    Em se tratando de servidor público a Secretaria deverá observar o cumprimento do disposto no § 3º do art. 221 do CPP.



    Intimem-se os advogados constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente